Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO. PRIVADA. REQUISITOS. MÍNIMOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. INTEGRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR.
1. A simples utilização de certificação que não esteja incluída na cadeia de certificação Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não obsta o reconhecimento da validade do documento nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
2. O reconhecimento da validade de assinatura eletrônica aposta a contrato de empréstimo para a obtenção de capital de giro exige o preenchimento de requisitos mínimos que permitam a comprovação da sua autoria e integridade.
3. Incumbe ao credor trazer ao processo elementos probatórios suficientes para comprovar que o devedor anuiu com a contratação, sob pena de não alcançar o êxito da demanda.
4. Apelação desprovida.